Tribunal: TJDFT
Processo: 0718876-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. IDOSO. COVID 19. PERIGO DE MORTE. ECMO. ROL ANS. NÃO PREVISTO. NEGATIVA DE COBERTURA. INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão do enunciado da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. As operadoras de planos de saúde podem estabelecer as patologias que serão cobertas pelo seguro, todavia, não podem limitar o tipo de tratamento, uma vez que cabe apenas ao médico que acompanha o paciente, estabelecer a terapêutica mais apropriada para preservar ou restabelecer a saúde do segurado. Desse modo, é abusiva a recusa de cobertura à terapêutica necessária para o tratamento de patologia abrangida pelo no plano contratado
3. A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente.
4. A indenização por danos morais deve ser fixada em razão da gravidade da ilicitude do ato cometido, com atenção ao necessário caráter pedagógico, e da capacidade econômica dos envolvidos, para que seja proporcional e não resulte em enriquecimento sem causa, em atendimento aos ditames dos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, e em atenção ao direito básico do consumidor em ter reparados os danos sofridos, inclusive morais, estatuído no art. 6o, do CDC.
5. Nos termos do art. 85, §§ 2° e 11o do Código de Processo Civil – CPC, majorados os honorários fixados, incidentes sobre a condenação pecuniária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.